Tribunal: CARF
Processo: 13850.720178/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. LUCRO REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Considerando que o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real é compensável até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, proporcionalmente ao total do imposto de renda devido pela pessoa jurídica no Brasil, e tendo em vista que o imposto de renda no Brasil é apurado com base no lucro real, assim entendido o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, conforme previsto no artigo 247 do RIR de 1999, o limite do valor passível de compensação deve ser apurado com base no lucro real após a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. CÁLCULO DO LIMITE.
O limite do imposto pago no exterior, passível de compensação, corresponde ao menor dentre os seguintes valores: (i) o valor do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram computados na determinação do lucro real; (ii) a diferença positiva entre os valores do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por cada filial, sucursal, controlada ou coligada.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido) com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que devidamente controlados na Parte B do Lalur.
A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação do imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos-calendário posteriores. Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao controle dessas parcelas na Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada a acréscimo de nova parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado (art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do STF na ADIN no 2.588).
A utilização do imposto pago ou retido no exterior em anos anteriores e controlado na Parte B do Lalur pode ser utilizado apenas para dedução do imposto devido ao final do período de apuração, conforme art. 26, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995, logo, tais parcelas não podem ser utilizadas para fins de extinção das estimativas, em razão do seu caráter precário em face da apuração definitiva do imposto devido.
Em razão dessa limitação legal, tais valores não são passíveis de restituição e, portanto, não podem ser quantitativamente responsáveis pelo montante do saldo negativo, que deve ser formado por outras parcelas extintivas ocorridas no País. A impossibilidade de o imposto pago ou retido no exterior sem considerar o limite do imposto devido decorre das regras que norteiam a legislação de Tributação em Bases Universais (TBU), que não podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a restituir imposto pago em outra jurisdição.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPERVENCIENTE. DEDUÇÃO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As regras de compensação (leia-se, dedução) do imposto pago ou retido no exterior em períodos anteriores e controlados na Parte B do Lalur, autorizam a utilização dessas parcelas na apuração do imposto devido. No caso de lançamento de ofício, deve a Autoridade Fiscal, da mesma forma que ocorre como o saldo de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da CSLL, compensar de ofício eventual saldo de imposto pago no exterior e controlado na Parte B do Lalur.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula CARF no 177.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREJUÍZO FISCAL EM TERCEIRO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA JULGAMENTO EM RAZÃO DA GLOSA DE PREJUÍZO.
O art. 47 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, define as hipóteses de vinculação entre processos, seja por conexão, quando há prova de que os fatos que ensejaram terceiro lançamento guardam relação com as infrações do processo sob análise; seja por decorrência, quando o processo decorre de procedimento fiscal comum a outro processo; ou reflexo, quando se está diante de processos formalizados com os mesmos elementos de prova.
Nos casos de compensação de ofício de prejuízo fiscal e da BCNCSLL não se faz necessário o sobrestamento do julgamento, pois, ainda que sobrevenha decisão integralmente favorável à Recorrente no terceiro processo (onde se processou a compensação de ofício), o saldo de prejuízo fiscal ou BCNCSLL será restabelecido e, inclusive, poderá ser objeto de compensação futura, visto que os art. 15 e art. 16 da Lei no 9.065, de 1995, excluíram a limitação temporal para compensação desse ativo fiscal. Não se está, portanto, cerceando o sujeito passivo de, nessa hipótese, fazer jus à compensação ao saldo que porventura se mostre indevidamente compensado.
O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que constituído, se no momento da constituição do lançamento, o saldo de prejuízos fiscais havia sido sensibilizado em razão de lançamento de ofício anterior, é novo saldo disponível que deve ser considerado para fins de compensação

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NOVO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Aplica-se o limite de alçada vigente na data de apreciação em segunda instância para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, ainda que na data de prolação da decisão de primeira instância o valor da exoneração tornava obrigatória sua interposição (Súmula CARF no 103).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra hipóteses de nulidade, prevista no art. 59 do PAF, quando o Relatório Fiscal e os respectivos os anexos que instruem o Auto de Infração, permitem a compreensão plena das infrações imputadas, de tal forma que é possível a apresentação de impugnação e recurso voluntário de forma detalhada e extremamente abrangente sobre todos os aspectos que envolvem a exigência fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício por inovação de critério jurídico e, por consequência, preterição do direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeira instância aprofunda na análise sobre as condições para aproveitamento do imposto pago ou retido no exterior, que foram objeto de glosa pela autoridade responsável pelo lançamento, em especial, quando se está a verificar as condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, que condiciona a compensação à incidência do imposto de renda no Brasil sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÃNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma extensa argumentação, não considerados como relevantes pela autoridade julgadora não são causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma relação direta de argumento e motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação administrativa, mas que, todavia, não se configura como requisito de validade do ato decisório.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão sobre as matérias em litígio.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, e inexistente as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720178/2015-04
ACÓRDÃO
1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EMBRAER S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no
Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao
lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii)
comprovação
do
recolhimento,
com
tradução
juramentada,
em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido,
ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
LUCRO REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Considerando que o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos
e ganhos de capital computados no lucro real é compensável até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, proporcionalmente ao total do imposto
de renda devido pela pessoa jurídica no Brasil, e tendo em vista que o
imposto de renda no Brasil é apurado com base no lucro real, assim
entendido o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária,
conforme previsto no artigo 247 do RIR de 1999, o limite do valor passível
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
2
de compensação deve ser apurado com base no lucro real após a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
CÁLCULO DO LIMITE.
O limite do imposto pago no exterior, passível de compensação,
corresponde ao menor dentre os seguintes valores: (i) o valor do imposto
pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital,
que foram computados na determinação do lucro real; (ii) a diferença
positiva entre os valores do imposto de renda e adicional devidos sobre o
lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior por cada filial, sucursal, controlada ou
coligada.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE
RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA
PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro
no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude
de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido)
com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que
devidamente controlados na Parte B do Lalur.
A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a
compensação do imposto pago no exterior assegura que o eventual
excesso de imposto que não puder ser compensado no respectivo ano-
calendário, por ausência ou insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido
do imposto devido em anos-calendário posteriores. Esse aproveitamento
em anos posteriores está condicionado ao controle dessas parcelas na
Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada a acréscimo de nova
parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser
adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado (art.
74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do
STF na ADIN no 2.588).
A utilização do imposto pago ou retido no exterior em anos anteriores e
controlado na Parte B do Lalur pode ser utilizado apenas para dedução do
imposto devido ao final do período de apuração, conforme art. 26, § 1o, da
Lei no 9.249, de 1995, logo, tais parcelas não podem ser utilizadas para fins
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
3
de extinção das estimativas, em razão do seu caráter precário em face da
apuração definitiva do imposto devido.
Em razão dessa limitação legal, tais valores não são passíveis de restituição
e, portanto, não podem ser quantitativamente responsáveis pelo montante
do saldo negativo, que deve ser formado por outras parcelas extintivas
ocorridas no País. A impossibilidade de o imposto pago ou retido no
exterior sem considerar o limite do imposto devido decorre das regras que
norteiam a legislação de Tributação em Bases Universais (TBU), que não
podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a restituir imposto
pago em outra jurisdição.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE
RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA
PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPERVENCIENTE. DEDUÇÃO DE OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE.
As regras de compensação (leia-se, dedução) do imposto pago ou retido no
exterior em períodos anteriores e controlados na Parte B do Lalur,
autorizam a utilização dessas parcelas na apuração do imposto devido. No
caso de lançamento de ofício, deve a Autoridade Fiscal, da mesma forma
que ocorre como o saldo de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa
da CSLL, compensar de ofício eventual saldo de imposto pago no exterior e
controlado na Parte B do Lalur.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
4
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREJUÍZO FISCAL EM TERCEIRO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA JULGAMENTO EM RAZÃO DA
GLOSA DE PREJUÍZO.
O art. 47 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023, define as hipóteses de vinculação entre processos, seja por
conexão, quando há prova de que os fatos que ensejaram terceiro
lançamento guardam relação com as infrações do processo sob análise;
seja por decorrência, quando o processo decorre de procedimento fiscal
comum a outro processo; ou reflexo, quando se está diante de processos
formalizados com os mesmos elementos de prova.
Nos casos de compensação de ofício de prejuízo fiscal e da BCNCSLL não se
faz necessário o sobrestamento do julgamento, pois, ainda que sobrevenha
decisão integralmente favorável à Recorrente no terceiro processo (onde
se processou a compensação de ofício), o saldo de prejuízo fiscal ou
BCNCSLL será restabelecido e, inclusive, poderá ser objeto de
compensação futura, visto que os art. 15 e art. 16 da Lei no 9.065, de 1995,
excluíram a limitação temporal para compensação desse ativo fiscal. Não
se está, portanto, cerceando o sujeito passivo de, nessa hipótese, fazer jus
à compensação ao saldo que porventura se mostre indevidamente
compensado.
O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que
constituído, se no momento da constituição do lançamento, o saldo de
prejuízos fiscais havia sido sensibilizado em razão de lançamento de ofício
anterior, é novo saldo disponível que deve ser considerado para fins de
compensação

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NOVO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Aplica-se o limite de alçada vigente na data de apreciação em segunda
instância para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, ainda que na
data de prolação da decisão de primeira instância o valor da exoneração
tornava obrigatória sua interposição (Súmula CARF no 103).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra hipóteses de nulidade, prevista no art. 59 do PAF, quando
o Relatório Fiscal e os respectivos os anexos que instruem o Auto de
Infração, permitem a compreensão plena das infrações imputadas, de tal
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
5
forma que é possível a apresentação de impugnação e recurso voluntário
de forma detalhada e extremamente abrangente sobre todos os aspectos
que envolvem a exigência fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INOVAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício por inovação de critério jurídico e, por consequência,
preterição do direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeira
instância aprofunda na análise sobre as condições para aproveitamento do
imposto pago ou retido no exterior, que foram objeto de glosa pela
autoridade responsável pelo lançamento, em especial, quando se está a
verificar as condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, que
condiciona a compensação à incidência do imposto de renda no Brasil
sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÃNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma
extensa argumentação, não considerados como relevantes pela autoridade
julgadora não são causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos
abordados, em uma relação direta de argumento e motivação da decisão,
nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação
administrativa, mas que, todavia, não se configura como requisito de
validade do ato decisório.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os
argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a
sua decisão sobre as matérias em litígio.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando
essa atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no
70.235, de 1972, e inexistente as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, por rejeitar as preliminares e, no mérito,
em lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
6

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ Curitiba, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário 2012, no valor de R$ 55.692.340,41.
2.

Originalmente destinada a verificar a existência de saldo negativo no AC 2012, no
valor de R$ 26.682.637,45, DCOMP no 01462.53135.201213.1.3.02-3411 (fls. 80-88), durante o
procedimento de análise, a Fiscalização identificou duas infrações, que transformaram o saldo
negativo e imposto devido no valor de R$ 27.367.876,84 no AC 2012 e valores não tributados no
AC 2011 (fls. 2.189/2.265).

2.1.
A primeira relativa a compensação indevida de prejuízo fiscal em montante
superior ao saldo disponível e evidenciado no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais
(Sapli), no montante de R$ 874.566,27 no AC 2011 (R$ 3.295.740,79 - R$ 4.170.307,06, fls.
2.155/2.163) e de R$ 19.672.543,46 no AC 2012.

2.2.
A segunda infração se refere a glosas na formação do saldo negativo do IRPJ,
AC 2012, correspondentes as seguintes parcelas:
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
7
1) Glosa da Estimativa de março de 2012, no valor de R$ 43.790.912,97, cujas
parcelas de R$ 36.021.762,48 e R$ 7.769.150,49 foram compensadas com saldo do imposto pago
no exterior em 2010 e 2011 (saldo de R$ 44.339.961,52 controlado na Parte “B” do Lalur) e com o
saldo do imposto de renda retido no exterior em 2010 e 2011, respectivamente;
2) Glosa da parcela de R$ 635.629,57 da estimativa de dezembro de 2012
compensada com o imposto pago no exterior pela Embraer Aviation Europe (França) em 2012; a
contribuinte apurou o valor compensável de R$ 33.269.797,75 mediante aplicação da alíquota de
15% de IRPJ e adicional sobre o lucro de R$ 133.079.191,01;
3) Glosa da parcela de R$ 677.827,12 da estimativa de dezembro, de 2012
compensada com o imposto retido no exterior no ano-calendário de 2012 (R$ 1.253.830,49), pois
a Autoridade Fiscal considerou passíveis de compensação os valores de R$ 552.461,72 e R$
23.541,65 apurados mediante aplicação da alíquota de 15% de imposto de renda sobre os valores
contabilizados das receitas com juros (R$ 3.683.078,12) e com venda de serviços (R$ 156.944,36);
4) Glosa da parcela de R$ 946.643,72 do débito de estimativa do mês de junho de
2012, cuja compensação declarada no PER/DCOMP n° 00052.57000.251012.1.3.17-8030, com
utilização do crédito objeto de pedido de ressarcimento no 14094.76116.160712.1.1.17-2876, não
foi homologada pela DRF/São José dos Campos por insuficiência do crédito indicado (Reintegra),
nos autos do processo no 13884.905622/2012­11;
5) Diferença de R$ 12.333.454,42 de lucros auferidos por controladas no exterior
adicionados a menor ao lucro real do ano-calendário de 2012; a contribuinte adicionou ao Lalur o
valor de R$ 173.879.745,63 de lucros disponibilizados no exterior, mas a Autoridade Fiscal apurou
lucros no montante de R$ 186.213.200,05;
6) Ainda, que a glosa da compensação de R$ 19.672.543,46 de prejuízos fiscais de
períodos anteriores no AC 2012, conforme Sapli, porquanto o saldo compensável anteriormente
disponível foi absorvido pelas infrações tratadas nos PAF no 16561.720116/2014-57 (ajuste dos
preços de transferência do ano-calendário de 2009) e 13850.720263/2014-83 (lucros no exterior
adicionados a menor ao lucro real do ano-calendário de 2010).
3.

Em impugnação (fls. 2.488/2.619), o sujeito passivo alegou em preliminar a
nulidade do lançamento por estar repleto de alegações desconexas, fundadas em transcrições
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
8
legislativas e fáticas descoordenadas; que o julgamento deveria ser sobrestado até fosse proferida
decisão no PAF no 13884.905622/2012-11, relativo à compensação da estimativa de junho de
2012 por meio do PER/DCOMP no 00052.57000.251012.1.3.17-8030; quanto ao mérito, que houve
inúmeros equívocos da autoridade fiscal ao apurar a diferença de R$ 12.333.454,42; que o valor
do prejuízo fiscal de R$ 19.672.543,56, imputado proporcionalmente no imposto compensado no
AC 2012, está incorreto e que a Fiscalização teria apurado a compensação de forma
individualizada; que deve ser deduzido o imposto pago no exterior nos AC 2010, 2011 e 2012, na
apuração das estimativas do IRPJ de março (R$ 43.790.912,97) e dezembro (R$ 34.523.628,24) e
que a Fiscalização errou ao calcular os valores compensáveis; que improcede a acusação de
compensação a maior; que improcedem os ajustes do saldo negativo e que deve ser efetuada
recomposição dos valores declarados, por fim, que é ilegal a cobrança de juros sobre a multa.
4.

A DRJ deu parcial provimento à impugnação (fls. 2.732/2.789). Afastou a alegação
de nulidade e o pedido de sobrestamento. Quanto ao mérito, com relação às estimativas de março
e dezembro de 2012, das parcelas informadas como pagas no exterior, no valor de R$
36.021.762,48 relativo a março de 2012 e de R$ 33.269.797,75 (que é parte do pagamento de R$
67.771.468,16 pago pela Embraer Aviation Europe), confirmou o valor de R$ 33.269.797,75 e não
acatou o pagamento de R$ 36.021.762,48; por sua vez, quanto ao imposto retido no exterior, R$
7.769.150,49 referente aos AC 2010 e 2011 e R$ 1.253.830,48, AC 2012, a autoridade julgadora
acatou a compensação de R$ 944.311,18 para o AC 2012 e não acolheu a os demais valores. Com
relação à diferença de R$ 12.333.454,42, referente a lucros auferidos no exterior por controladas,
em razão de erro na quantificação desses valores, a DRJ cancelou essa exigência. Com relação a
parte da estimativa de junho de 2012 compensada via DCOMP no 00052.57000.251012.1.3.17-
8030, no valor de R$ 946.643,72, entendeu como ilíquida para fins de extinção do crédito. Sobre a
compensação indevida de prejuízos ( R$ 874.566,27, AC 2011, e R$ 19.672.543,46, AC 2012), que o
saldo de prejuízos haviam sido absorvidos pelas autuações tratadas nos PAF no
16561.720116/2014-57 (R$ 50.472.907,88), que versa sobre ajuste de preço de transferência
AC2009, e 13850.720263/2014-83 (R$ 15.188.214,94), referente a não adição de lucros no exterior
no AC2010, na qual foi absorvida a parcela de prejuízos fiscais de R$ 4.556.464,49 .no PAF no o
13884.721004/2013-00, destacou ainda a autoridade julgadora que em relação a essa última
autuação, não houve impugnação e, portanto, definitivo o lançamento com a revelia do sujeito
passivo. Como resultado, entendeu a DRJ por manter a redução do saldo negativo do AC 2011 em
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
9
R$ 43.518.806,92 (originalmente de R$ 43.737.448,49) e por reduzir a exigência do AC 2012 para
R$ 23.280.757,85 (lançamento de ofício apurou R$ 27.367.876,84 e o contribuinte um saldo
negativo na DIPJ e R$ 26.682.637,45). A referida decisão restou materializada com a seguinte
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se acatar o pedido de sobrestamento do processo em face do
princípio da oficialidade, que, partindo da missão constitucional do Poder
Executivo de apreciar a legalidade dos atos de seus agentes, obriga a
Administração a impulsionar o processo até sua conclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde
que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao lucro real do
lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância do limite
do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre os referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento, com
tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
10
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. LUCRO
REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Considerando que o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real é compensável até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, proporcionalmente ao total do imposto de renda devido pela
pessoa jurídica no Brasil, e tendo em vista que o imposto de renda no Brasil é
apurado com base no lucro real, assim entendido o lucro líquido ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária, conforme previsto no artigo 247 do RIR de 1999, o limite do valor
passível de compensação deve ser apurado com base no lucro real após a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores.
LIMITE DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. CÁLCULO
DO LIMITE.
O limite do imposto pago no exterior, passível de compensação, corresponde ao
menor dentre os seguintes valores: (i) o valor do imposto pago no exterior,
correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada, bem
assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram computados na
determinação do lucro real; (ii) a diferença positiva entre os valores do imposto
de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por cada filial, sucursal,
controlada ou coligada.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECEITA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EFETUADA DIRETAMENTE.
Pode ser compensado, com o imposto de renda devido no Brasil, o imposto pago
no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante dos serviços
prestados diretamente pela contribuinte, desde que tais receitas estejam
computadas no seu resultado tributável, até o limite do imposto de renda
incidente no Brasil sobre referidas receitas de prestação de serviços.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
11
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. ACORDOS PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
A legislação brasileira relativa à tributação em bases universais não contraria os
acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo governo brasileiro,
porquanto permite, na apuração do IRPJ, a compensação do imposto pago no
exterior sobre o lucro disponibilizado pelas controladas domiciliadas em países
partícipes do acordo, observados os requisitos estabelecidos no regramento da
matéria, de modo que fica eliminada a hipótese de dupla tributação; ademais, a
norma interna de tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior
incide sobre o contribuinte brasileiro, pois não estão sendo tributados os lucros
da sociedade domiciliada no exterior, mas apenas os correspondentes lucros
auferidos pelos sócios brasileiros.
LUCROS NO EXTERIOR. VALOR A SER ADICIONADO AO LUCRO REAL. VALORES
ANTES DE DESCONTADO O TRIBUTO PAGO NO PAÍS DE ORIGEM.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, considerados
pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem, devem
ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS EM VALOR SUPERIOR AO DO SALDO
COMPENSÁVEL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores em valor
superior ao do saldo existente, cujo valor foi absorvido pelo valor tributável
apurado em procedimentos fiscais anteriores.
ESTIMATIVA CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI HOMOLOGADA EM PROCESSO
ANTERIOR.
É parcela inválida de composição do crédito a estimativa de IRPJ cuja
compensação não foi homologada em processo anterior.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 2.801/2.902), a Autuada repisa as arguições trazidas na
impugnação, e em preliminar pugna pela nulidade do lançamento por estar repleto de alegações
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
12
desconexas, fundadas em transcrições legislativas e fáticas descoordenadas; nulidade da r. decisão
inovou nos argumentos que fundamentaram o lançamento fiscal em relação a (i) glosa dos
créditos utilizados para compensação da estimativa de março de 2012 e (ii) glosa de compensação
de prejuízos fiscais; que a r. decisão não apreciou todos os argumentos aduzidos na impugnação,
que na sua ótica possuem “fundamental importância”, a saber item 5.1. (Possibilidade de
Compensação do Imposto com Débitos de IRPJ (e CSSL) Independentemente do Momento de
Apuração dos Lucros Tributados – Ilegalidade da Interpretação dada pelo Sr. Agente Fiscal ao
Artigo 14, Parágrafos 15 a 20 da Instrução Normativa SRF no 213/02), 5.2. (ad argumentandum –
Aplicação da Sistemática de Compensação de Prejuízo Fiscal), 5.3.(ad argumentandum – Erro na
Apuração do Limite do Valor Passível de Compensação no Ano de 2012 Referente a Imposto Pago
em Anos Anteriores), 5.4. (ad argumentandum – Ilegalidade da Limitação de 02 Anos para
Compensação e Postergação do Pagamento), 6. (Legitimidade de Utilização Integral do IR/Fonte
Pago no Exterior), 6.1. (Inexistência de Limite Temporal para a Compensação do IR/Fonte dos Anos
Anteriores – Suposta Decadência do Saldo de 2010 no Ano de 2012), 9. (Conclusão: Improcedência
da Suposta Compensação a Maior de Prejuízos Fiscais Conforme SAPLI – Nulidade – Falta de
Fundamentação) e 11. (Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa). Com relação ao mérito,
que a compensação relativa à estimativa de junho de 2012, no valor de R$ 946.643,72, está
devidamente declarada em DCOMP, formalizada dois meses antes da formalização do presente
lançamento, e controlada no PAF no 13884.905622/2012-11, devendo ser observado a Solução de
Consulta no 18, de 2006; que é possível compensar o imposto pago no exterior de períodos
anteriores no caso de ausência de base de cálculo positiva após a adição e, por isso, improcede a
glosa de R$ 7.769.150,49 referente aos créditos utilizados para a compensação da estimativa de
março de 2012; que é legítima a utilização do imposto retido no exterior, utilizado nas estimativas
de março e dezembro de 2012, no valor de R$ 7.769.150,49 de imposto retido nos AC 2010 e 2011
pelas controladas Embraer Aircraft Holding, Embraer CAE Trading Services Ltd., Embraer Spain
Holding e Harbin Embraer Aircraft Industry Co e pelo Ministério de Defesa do Equador, conforme
planilha de IRRF s/ Juros Recebidos do Exterior e R$ 1.253.830,48 exterior no AC 2012 pelas
controladas Embraer Aircraft Holding (R$ 1.166.469,42), Embraer Spain Holding (R$ 85.086,90) e
Harbin Embraer Aircraft Industry Co. (R$ 2.274,16); que é equivocada a manutenção da glosa de
R$ 7.769.150,49 por inovação do critério jurídico; que não foram apreciados todos os argumentos
apresentados na impugnação, anteriormente referidos; que a receita correspondente ao imposto
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
13
retido foi oferecida à tributação para demonstrar a legitimidade do crédito de R$ 7.769.150,49,
conforme documentos juntados (fls. 1.978 e 2016/2.019); que é equivocada a glosa de R$
309.519,31 referente a retenção no AC 2012, onde do valor total retido (R$ 1.253.830,49) a DRJ
reconheceu parte (R$ 944.311,18) e que ao menos a retenção efetuada pela Embraer Spain
Holding, no valor de R$ 85.086,90, deve ser reconhecido adicionalmente; que houve erro na
aplicação na alíquota de 25% quando o correto é 34% (25% IRPJ + 9% CSLL); que a Recorrente, por
seu lapso, não compensou o imposto pago nos Estados Unidos da América, no valor de R$
5.810.280,00 e que esse valor deve ser computado a seu favor por se está a discutir o aspecto
quantitativo do lançamento; que é equivocado o entendimento que o imposto pago na França, em
abril de 2013, só poderia ser utilizado na apuração relativa ao AC 2013; que é indevida a
compensação dos prejuízos fiscais nos valores de R$ 874.566,27 (AC2011) e R$ 19.672.543,46
(AC2012); que é improcedente os ajustes efetuados pela Fiscalização na parte B do Lalur, que
zerou os valores registrados de R$ 54.233.203,20, R$ 44.339.961,52, R$ 9.893.241,68, e R$
54.233.203,20, pois são legítimos e decorrem de efetiva tributação de lucros e rendimentos
oriundos do exterior; que em face da improcedência das glosas efetuadas pela Fiscalização, deve
ser recomposto o sando negativo do IRPJ AC 2012; que é ilegal a imputação de juros sobre a multa
de ofício. Requer ao final o cancelamento integral do lançamento.
6.

Em sessão de 24.07.2018, por meio da Resolução no 1301-000.607, esta Turma,
converteu o julgamento em diligência para sobrestá-lo até que fosse proferida decisão
administrativa definitiva nos PAF no 13884.905622/2012-11 e 16561.720116/2014-57
(fls.3.206/3.210).
7.

Em petição de 08.08.2023 (fls. 3.217/3.219), a Recorrente comparece aos autos
para informar que em relação à compensação processada no PAF no 13884.905622/2012-11 deve
ser aplicada a superveniente Súmula CARF no 177 e que o PAF no 16561.720116/2014-57,
referente a ajuste de preços de transferência, onde houve a compensação de ofício de prejuízos
fiscal de períodos anteriores, que o processo foi encerrado de maneira favorável à Recorrente,
com o restabelecimento do saldo do prejuízo fiscal.
8.

Em Despacho de 21.06.2024 (fls. 3.224/3.225), da Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro/Cojul) determina, em razão de o relator originário não mais
integrar o CARF, o presente processo fosse objeto de novo sorteio.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
14
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento – Recurso De Ofício
10.

A Decisão de primeira instância exonerou R$ 4.087.300,99 (R$ 27.367.876,84, Auto
de infração, – R$ 23.280.575,85, mantido pela DRJ), referente ao AC2012. Na oportunidade em
lavrado o Acórdão DRJ no 06-56.614, em 16.01.2017, vigia a Portaria MF no 3, de 2008, que
estabelecia um limite para interposição do recurso de ofício de R$ 1 milhão, atualmente esse
limite é de R$ 15 milhões, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
11.

Dessa forma, com base na Súmula CARF no 103, que determina que para fins de
conhecimento, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

Conhecimento – Recurso Voluntário
12.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 06.02.2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 2.797) e interpôs Recurso Voluntário
em 07.03.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.799). Assim, por ser
tempestivo e preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar nulidade do lançamento
13.

A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento por estar repleto de alegações
desconexas, fundadas em transcrições legislativas e fáticas descoordenadas e que a própria Turma
da DRJ confirmou que o lançamento fiscal não estaria devidamente motivado.
14.

As causas de nulidade são previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
15
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
15.

De fato, não há como discordar do julgador de primeira instância ao afirmar que o
Relatório Fiscal realmente não prima pela clareza e objetividade, tendo em certas passagens do
texto sido utilizada uma descrição pouco precisa dos fatos.
16.

Todavia, não se vislumbra hipótese do art. 59 do PAF quando embora a estrutura do
Relatório Fiscal demande um esforço maior para sua compreensão, os anexos que instruem o Auto
de Infração, combinado com o próprio Relatório Fiscal, permitiram à Recorrente ter compreensão
plena das infrações a ela imputadas, tanto é que apresentou impugnação e, neste momento,
recurso voluntário de forma detalhada e extremamente abrangente.
17.

Inexistindo documentos que afaste a premissa sobre a qual se funda o lançamento,
deve ser rejeitada a arguição de nulidade.

Preliminar nulidade da Decisão de Primeira Instância
18.

Alega a Recorrente existência vício da r. Decisão por ter inovado nos argumentos
que fundamentaram o lançamento fiscal e que essa não apreciou todos os argumentos aduzidos
na impugnação, que na sua ótica possuem “fundamental importância”.
19.

Sobre a inovação de argumentos trazida pela decisão recorrida, em especial ao
abordar questões sobre a glosa dos créditos utilizados para compensação da estimativa de março
de 2012 e a glosa de compensação de prejuízos fiscais, destaca-se que não se trata de nova
fundamentação, mas de argumentos que dão suporte à necessária motivação do ato
administrativo.
20.

Sobre a glosa de créditos, aduz que a Autoridade Fiscal entendeu que que a
Recorrente teria se utilizado indevidamente crédito de imposto pago no exterior em 2010 e 2011,
para realizar a compensação da estimativa de março de 2012, no valor de R$ 43.790.912,97, em
razão de não ter procedido novas adições de lucros e, por sua vez, a Autoridade Julgadora
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
16
entendeu que não restava comprovada a tributação dos lucros (ou receitas correspondentes) em
períodos anteriores.
21.

Como tratado no tópico anterior, a redação do Termo de Verificação Fiscal por
vezes não é suficiente clara e direta, é preciso analisar os anexos que instruem o Auto de Infração
e a própria natureza do imposto pago ou retido para compreender a necessidade de oferecimento
das correspondentes receitas à tributação.
22.

Essa foi a análise efetuada pela DRJ, que está com consonância com o art. 261 da Lei
no 9.249, de 1995, que condiciona a compensação à incidência do imposto de renda no Brasil
sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital. Observa-se claramente isso no
seguinte excerto do voto:
58. Quanto ao valor do imposto passível de compensação, o artigo 26 da Lei no
9.249, de 1995, autorizou a compensação do imposto de renda pago no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, proporcionalmente ao total do imposto
(alíquota de 15% e adicional) devido pela pessoa jurídica no Brasil.
59. O limite do imposto pago no exterior, passível de compensação, corresponde
ao menor dentre os seguintes valores:
. o valor do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital,
que foram computados na determinação do lucro real;
. a diferença positiva entre os valores do imposto de renda e adicional devidos
sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior por cada filial, sucursal, controlada ou coligada.
[...]

1 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos
e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio,
para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
17
66. É certo que o imposto pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior que não puder ser compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no respectivo ano calendário, não ter apurado lucro real
positivo, ou tê-lo apurado em valor inferior ao total dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital adicionados ao lucro real, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos calendários subsequentes.
67. O valor do imposto a ser compensado nos anos-calendário subsequentes,
escriturado na Parte “B” do Lalur, deve ser calculado da seguinte forma:
. no caso de inexistência de lucro real positivo, deve-se apurar o somatório dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior e nele computados,
considerados individualmente por filial, sucursal, coligada ou controlada, o qual
será multiplicado pela alíquota de IRPJ de 15% e adicional, não podendo o valor
do imposto a ser compensado exceder o valor do imposto pago no exterior;
. na hipótese de apuração de lucro real positivo em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, e nele computados,
deve-se apurar a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente, a
qual será multiplicada pela alíquota de IRPJ e adicional; o somatório do valor do
imposto a ser compensado com o montante já compensado no próprio ano-
calendário não poderá exceder o valor do imposto pago no exterior.
68. Portanto, se o imposto pago no exterior em período de apuração anterior
deixou de ser à época compensado em face da inexistência ou insuficiência de
lucro real positivo, o valor controlado na parte “B” do Lalur somente poderá ser
utilizado no período em que for gerado lucro real, nas atividades internas no
Brasil, suficiente para apurar imposto devido a ser absorvido por tal
compensação. Não há necessidade de nova adição do lucro no exterior já
adicionado no ano-calendário correspondente ao pagamento do imposto no
exterior.
69. No presente caso, a Autoridade Fiscal não exigiu que o lucro já adicionado ao
lucro real do ano-calendário em que foi pago o imposto no exterior fosse
novamente adicionado ao lucro real do ano-calendário em que ocorreu a
compensação do imposto. A não confirmação da compensação do imposto pago
no exterior nos anos-calendário de 2010 e 2011, com o imposto devido no ano-
calendário de 2012, decorre da falta de comprovação da adição dos
correspondentes lucros na apuração do lucro real desses períodos anteriores,
conforme exigido pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, assim como da falta de
demonstração da apuração da parcela do imposto passível de ser compensado
em períodos subsequentes.
[...]
88. Destaque-se que a impugnante alegou que a Autoridade Fiscal
desconsiderou toda documentação e os demonstrativos contábeis apresentados
no curso da ação fiscal para comprovar que as receitas que ensejaram essas
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
18
retenções foram oferecidas à tributação nos respectivos anos, mas para
possibilitar a formação da livre de convicção deste julgador acerca da matéria
em litígio deveria ter reapresentado, em sua impugnação, os documentos e
demonstrativos essenciais à comprovação dos fatos alegados na defesa, ou
apontar em quais folhas dos presentes autos eles teriam sido juntados, o que
não ocorreu no presente caso. (g.n.)
23.

Melhor sorte não assiste à Recorrente quando se refere a glosa de compensação de
prejuízos fiscais, quando alega que a Autoridade Fiscal glosou a compensação de saldos de prejuízo
fiscal realizada pela Recorrente, em 2011, no valor de R$ 874.566,27, e em 2012, no montante de
R$ 19.672.543,46, com base na simples alegação de que o sistema eletrônico de auditoria fiscal –
SAPLI teria apontado uma compensação a maior e a Autoridade Julgadora de primeira instância
entendeu inexistir saldo em razão das autuações efetuadas nos PAF no 16561.720116/2014-57 (R$
50.472.907,88) e 13850.720263/2014-83 (R$ 15.188.214,94).
24.

Como se observa, não há inovação alguma de fundamento, mas detalhada
discriminação sobre a utilização dos saldos de prejuízos fiscais, alguns deduzidos de forma
espontânea pela Recorrente (AC 2009, 2010 e 2011) e nos PAF referidos anteriormente, cuja
ciência daqueles procedimentos foi dada à Recorrente.
25.

Destaca-se, o trecho que a Autoridade de Julgamento tratou sobre a matéria:
104. A autoridade fiscal glosou a compensação dos prejuízos fiscais de R$
874.566,27 e R$ 19.672.543,46 em 31/12/2011 e 31/12/2012, respectivamente,
conforme apontado pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais-
Sapli (fls. 2155-2163).
105. Inexistia qualquer valor compensável em 31/12/2011 e 31/12/2012
porquanto o saldo de R$ 114.079.447,84 de prejuízos fiscais existente em
31/12/2008 foi compensado pela interessada com o lucro real declarado nos
anos-calendário de 2009 (R$ 256.392.194,80), 2010 (R$ 48.541.459,78) e 2011 (R$
13.901.023,52) e o saldo remanescente foi integralmente absorvido pelas
autuações tratadas nos processos nos 16561.720116/2014-57 (R$ 50.472.907,88)
e 13850.720263/2014-83 (R$ 15.188.214,94):
26.

Por fim, sobre a nulidade em razão de omissão da r. Decisão ao não apreciar todos
os argumentos aduzidos na impugnação, que na sua ótica possuem “fundamental importância”, a
saber item 5.1. (Possibilidade de Compensação do Imposto com Débitos de IRPJ (e CSSL)
Independentemente do Momento de Apuração dos Lucros Tributados – Ilegalidade da
Interpretação dada pelo Sr. Agente Fiscal ao Artigo 14, Parágrafos 15 a 20 da Instrução Normativa
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
19
SRF no 213/02), 5.2. (ad argumentandum – Aplicação da Sistemática de Compensação de Prejuízo
Fiscal), 5.3.(ad argumentandum – Erro na Apuração do Limite do Valor Passível de Compensação
no Ano de 2012 Referente a Imposto Pago em Anos Anteriores), 5.4. (ad argumentandum –
Ilegalidade da Limitação de 02 Anos para Compensação e Postergação do Pagamento), 6.
(Legitimidade de Utilização Integral do IR/Fonte Pago no Exterior), 6.1. (Inexistência de Limite
Temporal para a Compensação do IR/Fonte dos Anos Anteriores – Suposta Decadência do Saldo de
2010 no Ano de 2012), 9. (Conclusão: Improcedência da Suposta Compensação a Maior de
Prejuízos Fiscais Conforme SAPLI – Nulidade – Falta de Fundamentação) e 11. (Ilegalidade da
Cobrança de Juros Sobre a Multa).
27.

Primeiramente, é importante destacar que o cerne do litígio versa sobre a
compensação de imposto pago ou retido no exterior e se o pleito formulado pela Recorrente e a
documentação disponibilizada dão suporte ao crédito orginalmente formulado e que, após o
procedimento de análise, resultou em exigência tributária.
28.

Com relação ao tópico 5 (e seus desdobramentos) da peça impugnatória, veja-se
que eles decorrem na análise feita pela DRJ, isto é, eles decorrem da possibilidade de dedução do
imposto pago ou retido no exterior e dos respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital. Os
desdobramentos elencados pela então impugnante são absolutamente acessórios ao cerne do
litígio, que foi analiticamente considerado sob as perspectivas e contornos legais, em especifico os
art. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, art. 15 da Lei no9.430, de 1996, e a normatização infralegal
(art. 395 do então RIR/99 e a IN SRF 213, de 2002).
29.

Registre-se que não resta pretensão resistida em grau recursal, como se verá
adiante, sobre qualquer um dos pontos elencados: 5.1. (Possibilidade de Compensação do
Imposto com Débitos de IRPJ (e CSSL) Independentemente do Momento de Apuração dos Lucros
Tributados – Ilegalidade da Interpretação dada pelo Sr. Agente Fiscal ao Artigo 14, Parágrafos 15 a
20 da Instrução Normativa SRF no 213/02), 5.2. (ad argumentandum – Aplicação da Sistemática de
Compensação de Prejuízo Fiscal), 5.3.(ad argumentandum – Erro na Apuração do Limite do Valor
Passível de Compensação no Ano de 2012 Referente a Imposto Pago em Anos Anteriores), 5.4. (ad
argumentandum – Ilegalidade da Limitação de 02 Anos para Compensação e Postergação do
Pagamento), 6. (Legitimidade de Utilização Integral do IR/Fonte Pago no Exterior) e 6.1.
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
20
(Inexistência de Limite Temporal para a Compensação do IR/Fonte dos Anos Anteriores – Suposta
Decadência do Saldo de 2010 no Ano de 2012).
30.

Tem sido frequente arguições de nulidade de decisões de primeira instância ou
embargos de declaração de acórdãos deste CARF em que, em situações análogas, onde a parte
com maior predileção por longas peças impugnatórias ou recursais, subdividindo temas de
natureza acessória ao cerne da lide, busca ver cada um desses itens abordados no ato decisório,
como se houvesse uma relação de paralelismo entre argumento e motivação.
31.

Não é pelo fato de a Recorrente resolver discorrer diversas laudas sobre
determinados argumentos, de caráter absolutamente marginal, que isso está a vincular o julgador,
que, como se sabe, deve decidir de forma fundamentada sobre o litígio, apenas isso.
32.

O julgador não está vinculado a abordar cada um dos múltiplos e acessórios
argumentos se fundamenta a decisão que põe termo a lide.
33.

Em outras palavras, não é o tamanho da peça de impugnação (ou recursal) que
determina lide, mas o lançamento, que constituiu o crédito tributário (art. 142 do CTN) e a
impugnação da infração pelo sujeito passivo que contra ele se insurge.
34.

A autoridade julgadora de primeira instância não incorreu em omissão ao deixar de
abordar todos os pontos que a Recorrente resolveu discorrer em sua impugnação ao decidir a lide,
limitando-se ao seu ponto central.
35.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas oportunidades se manifestou que
não se caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, ainda que não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos apresentados:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA POR ÍNDICE QUE REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
21
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes,
decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do
CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo
não decorre logicamente da fundamentação.
[...]
(REsp 665683/MG, Min. Teori Albino Zavascki, DJe 10.03.2008)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARREMATAÇÃO.
PREÇO
VIL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não há violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo embargante, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acolhendo a tese defendida pelo recorrente.
[...]
(AgInt no REsp 1343655/SC, Min. Gurgel Faria, DJe 03.12.2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS
ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS N. 13.614/2003 E 15.244/2010 E DECRETO MUNICIPAL N.
46.921/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
[...]
(AgInt no REsp 1713200/SP, Min. Regina Helena, DJe 23.05.2018)
36.

O CARF tem adotado o entendimento semelhante em seus julgados:
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
22
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos da
defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão sobre as
matérias em litígio. Todavia, a omissão acerca do exame de argumento
apresentado como hábil a isoladamente afastar a exigência, ou ao menos parte
dela, enseja cerceamento do direito de defesa por supressão de instância e
impõe a declaração de nulidade da decisão recorrida.
(Acórdão no 1101-001.038, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão em 12.02.2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente fundamentação robusta capaz de demonstrar que o ato decisório
prolatado na instância a quo de alguma forma concorreu para o cerceamento do
direito de defesa, descabe falar em decretação da sua nulidade.
[...]
(Acórdão no 1301-001.774, Relator Wilson Fernandes Guimaraes, sessão em
03.03.2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
[...]
(Acórdão no 1002-002.718, Relatora Miriam Costa Faccin, sessão em 10.03.2023)
37.

O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma extensa
argumentação, não considerada como relevante pela autoridade julgadora não são causa de
nulidade. Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma relação direta de argumento e
motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação
administrativa, mas que, todavia, não se configura como requisito de validade do ato decisório.
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
23
38.

Como referido, art. 59 do PAF é expresso ao qualificar como nulo o ato praticado
com preterição ao direito de defesa, tal situação não se verifica na r. decisão, razão pela qual se
afasta a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito
a) Estimativa compensada de junho de 2012
39.

Aduz a Recorrente que a compensação relativa à estimativa de junho de 2012, no
valor de R$ 946.643,72, está devidamente declarada em DCOMP, formalizada dois meses antes da
formalização do presente lançamento, e controlada no PAF no 13884.905622/2012-11.
40.

A r. Decisão, proferida em 16.01.2017, entendeu que a estimativa liquidada por
compensação não homologada não gozava dos requisitos de certeza e liquidez, previstos no art.
1702 do CTN.
41.

Todavia, após a prolação da r. Decisão, foi editado o Parecer Normativo no 2, de
04.12.2018, que, a partir da natureza jurídica de confissão de dívida da DCOMP em relação ao
débito informado como compensado, eventual não homologação do encontro de contas ou
insuficiência de crédito não impede a Fazenda Nacional de perseguir com a cobrança do débito
não satisfeito, como consequência, a estimativa compensada e confessada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.
42.

Como referido pela Recorrente em petição de 08.08.2023 (fls. 3.217/3.219), o CARF
pulicou a Súmula CARF no 1773, em 11.11.2021, que pôs termo a questão no âmbito do
contencioso administrativo.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

3 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
24
43.

Por essa razão, deve ser reconhecida adicionalmente a parcela de R$ 946.643,72,
relativa à estimativa de junho de 2012.

b) Imposto pago e retido no exterior utilizados para compensação das estimativas de março e
dezembro de 2012
44.

Nesse tópico, defende a Recorrente ser possível compensar o imposto pago no
exterior de períodos anteriores no caso de ausência de base de cálculo positiva após a adição e,
por isso, improcede a glosa de compensação da estimativa de março de 2012, no valo de R$
43.790.912,97, composta por pagamentos no exterior (R$ 36.021.762,48) e por retenções (R$
7.769.150,49). Protesta, mais uma vez, pela nulidade do lançamento em relação a glosa da
retenção, de R$ 7.769.150,49, por ausência de fundamentação.
45.

Apresenta, ainda, três argumentos subsidiários. O primeiro pela aplicação
subsidiária da regra de compensação de prejuízo fiscal, na medida em que entende que o valor do
crédito postergado para os anos posteriores também pode ser considerado como uma forma de
aproveitamento do prejuízo fiscal imputado a tais lucros, podendo ser compensado com o IRPJ e a
CSLL dos períodos subsequentes. O segundo, de que houve erro no imposto pago em anos
anteriores quando foi considerado como valor passível de compensação R$ 32.634.168,18,
quando o correto, de acordo com o raciocínio da Fiscalização, seria a aplicação da alíquota de 25%
sobre o lucro adicionado no Brasil de todas as coligadas/controladas da Recorrente. Essa diferença
de entendimento resultou em um limite global de (i) R$ 42.670.788,22, se for considerado o lucro
no exterior indevidamente ajustado (25%*R$ 170.683,152,8830), ou de (ii) R$ 43.469.936,40,
levando-se em consideração a adição dos lucros no exterior declarada pela Recorrente (25%*R$
173.879.745,63). O terceiro, diz respeito à limitação de dois anos para compensação e
postergação do pagamento, previsto no art. 1o, § 4o da Lei no 9.5324, de 1997, utilizado como

4 Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão
adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de
dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
[...]
§ 4o Os créditos de imposto de renda de que trata o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto de renda devido no Brasil se
referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o
final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
25
embasamento pela Autoridade Autuante de forma equivocada, pois, além de ter sido revogado
pelo art.117 da Lei no 12.973, de 2014, teve sua eficácia afastada desde a edição do art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24.08.2001, conforme art. 995 da mesma Lei. Todavia, como
referido pela Recorrente, esse fato não tem efeito prático na autuação pois em suas palavras não
utilizou créditos com mais de dois anos (os créditos utilizados são de 2010 e 2011, para a
compensação da estimativa de março/2012).
46.

Preliminarmente, registre-se que não há limitação para utilização do imposto pago
ou retido no exterior, conforme art. 99 da Lei no 12.973, de 2014, aplicável ao presente
lançamento, cuja ciência se deu em 08.09.2015 (fls. 2.271).
47.

A matéria, compensação do imposto pago no exterior, tem disciplinamento no art.
266 da Lei no 9.249, de 1995, em que são estabelecidos dois critérios para comprovação do
imposto pago via reconhecimento (i) pelo órgão arrecadador e (ii) pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. Essa exigência foi mitigada pelo art. 167, § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, que admite a

5 Art. 99. O prazo de que trata o § 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, não se aplica a partir da
entrada em vigor do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 1o Na hipótese de existência de lançamento de ofício sem a observância do disposto no caput, fica assegurado o
direito ao aproveitamento do imposto pago no exterior, limitado ao imposto correspondente ao lucro objeto do
lançamento.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput aos débitos ainda não constituídos que vierem a ser incluídos no parcelamento de
que trata o art. 40 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013.

6 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos
e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o. Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto.
§ 3o. O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de
câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação
no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

7 Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a determinação de seus
resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados
na determinação do lucro real.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
26
comprovação com base na legislação do país estrangeiro que preveja a incidência do imposto
sobre a renda. Em resumo, basta que a pessoa jurídica de posse do documento de pagamento do
imposto no exterior apresente a legislação da jurisdição onde se deu a tributação, traduzida para o
vernáculo por tradutor com fé pública, acompanhado das demonstrações financeiras
correspondentes aos lucros no exterior (art. 16, §2o, I).
48.

O art. 158 da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, disciplina o aproveitamento do
imposto retido no exterior.
49.

A Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, explicita os procedimentos de
oferecimento e controle dos resultados obtidos no exterior e a compensação do imposto pago ou
retido:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias,
inclusive em controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

§ 1o. Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em um mesmo país, poderão
ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o. Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na hipótese do
inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o. Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos
de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do
imposto.
§ 4o. Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior não será
admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.

8 Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita decorrente da prestação de
serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
27
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no
Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente
à sua participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada,
por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores,
ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo país, sendo
admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme disposto no § 5o do art.
4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
§ 8o Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, e as perdas reconhecidas nesses resultados são indedutíveis
e devem ser adicionadas para determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
[...]
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas
segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
28
financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou
coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada
não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em
Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais,
no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda
Nacional de constituir crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários
no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta
identificação desses valores e as operações realizadas.
[...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
29
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
30
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
31
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
50.

Conforme discriminado na r. Decisão, a Recorrente compensou R$ 78.314.541,21 de
imposto pago ou retido nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 para liquidar estimativas de
março (R$ 43.790.912,97) e dezembro/2012 (R$ 34.523.628,24). Transcreve-se, ainda, a seguinte
tabela, que consta na decisão de primeira instância (item 29):

Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
32

b.1) Estimativa março de 2012
51.

A Recorrente utilizou R$ 36.021.762,48, pagos nos AC 2010 e 2011, mais a parcela
de R$ 7.769.150,49, a título de retenções sofridas, para liquidar a estimativa de março 2012.
52.

Os valores pagos não foram acatados pelo Despacho Decisório Seort no 200/2015
em razão da ausência de comprovação de que o lucro no exterior foi adicionado aos resultados
auferidos no Brasil. A r. Decisão manteve os termos do DD.
53.

Como tratado neste voto, por ocasião da rejeição da preliminar, não se trata de
nova fundamentação ou, ainda, da absurda hipótese de adicionar em duplicidade o lucro no
momento em que se dá o aproveitamento do crédito do imposto pago no exterior, mas da
necessidade de verificar a condição do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, isto é, sobre a
possibilidade de a pessoa jurídica compensar o imposto de renda incidente vinculado aos lucros,
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
33
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, inclusive para fins de determinação do
limite para se evitar a compensação de valores que excedam o valor do imposto devido no Brasil
sobre essas importâncias.
54.

Conforme costa nos autos e discriminado na r. Decisão, o valor de R$ 36.021.762,48
tem origem nos seguintes pagamentos: (i) R$ 5.539.699,90, referente a 2010, e R$ 30.778.223,07,
referente a AC2011, pagos por Embraer Aviation Europe; (ii) R$ 8.613.058,04, em 2011, pagos por
Embraer Spain Holding e (iii) R$ 1.987.777,62, em 2011, pagos por Embraer Netherlands.
55.

A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação do
imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não puder ser
compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou insuficiência de lucro real, poderá ser
deduzido do imposto devido em anos posteriores. Esse aproveitamento em anos posteriores está
condicionado ao controle dessas parcelas na Parte B do Lalur. Não há, repise-se, a necessidade de
acrescer novamente o lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser adicionada no
momento em que apurado ou que for disponibilizado (art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, conforme interpretação do STF na ADIN no 2.588).
56.

O art. 14, em específico, os §§ 15 e 169, da IN SRF no 213, de 2002, é claro no
sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido) com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que devidamente controlados na Parte B
do Lalur.
57.

Esses dispositivos da IN SRF no 213, de 2002, estão em plena consonância com o art.
74 da MP no 2.158-35, conforme interpretação desse dispositivo pelo STF (ADIN no 2.588).
58.

O art.74 da MP no 2.158-35 determina o reconhecimento dos lucros no momento
em que apurados (quando oriundos de controladas) ou quando disponibilizados (coligadas). Logo,

9 § 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a compensar em anos-
calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).

Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
34
se o lucro correspondente, no caso de controlada, já foi integralmente reconhecido pela
controladora no Brasil ou, nos termos do art. 8710 da Lei no 12.973, de 2014, se as parcelas
positivas foram computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil, ainda que
não tenham revertido o prejuízo fiscal ou reduzindo-o em parte, obviamente que a o imposto
pago ou retido no exterior referente a essa parcela positiva adicionada não tem sua natureza
jurídica alterada. Sua utilização resta preservada para fins de dedução do imposto devido. Essa é a
razão lógica dos §§ 15 e 16 do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, isto é, de que essas importâncias
sejam controladas na Parte B do Lalur para futura dedução.

10 Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago no
exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do
lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas
parcelas. (Vigência)
§ 1o Para efeitos do disposto no caput , considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser este de competência de unidade da federação do
país de origem e de o pagamento ser exigido em dinheiro ou outros bens, desde que comprovado por documento
oficial emitido pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido na fonte sobre o lucro
distribuído para a controladora brasileira.
§ 2o No caso de consolidação, deverá ser considerado para efeito da dedução prevista no caput o imposto sobre a
renda pago pelas pessoas jurídicas cujos resultados positivos tiverem sido consolidados.
§ 3o No caso de não haver consolidação, a dedução de que trata o caput será efetuada de forma individualizada por
controlada, direta ou indireta.
§ 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante do imposto sobre a renda e
adicional, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro real.
§ 5o O tributo pago no exterior a ser deduzido será convertido em reais, tomando-se por base a taxa de câmbio da
moeda do país de origem fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data do balanço apurado
ou na data da disponibilização.
§ 6o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor será convertido em dólares
dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais.
§ 7o Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados no exterior em momento
posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que trata este
artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou em ano-
calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4o e 8o deste artigo.
§ 8o O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução do valor do imposto sobre a renda e
adicional devidos no Brasil poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua base de cálculo
das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
§ 9o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no exterior deverá ser reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 10. Até o ano-calendário de 2024, a controladora no Brasil poderá deduzir até 9% (nove por cento), a título de
crédito presumido, sobre a renda incidentes sobre a parcela positiva computada no lucro real, observados o disposto
no § 2o deste artigo e as condições previstas nos incisos I e IV do caput do art. 91 desta Lei, relativos a investimento
em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades de fabricação de bebidas, de fabricação de produtos
alimentícios e de construção de edifícios e de obras de infraestrutura, além das demais indústrias em geral. (Redação
dada pela Lei no 14.547, de 2023)
§ 11. O Poder Executivo poderá, desde que não resulte em prejuízo aos investimentos no País, ampliar o rol de
atividades com investimento em pessoas jurídicas no exterior de que trata o § 10.
§ 12. (VETADO).

Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
35
59.

É, portanto, desarrazoada a interpretação de que as parcelas de imposto pago ou
retido no exterior controlados na Parte B do Lalur só possam ser deduzidas quando novos lucros,
da mesma controlada ou coligada, forem oferecidos à tributação no País.
60.

Uma das razões é o fato de que esses novos lucros estarão acompanhados dos
respectivos pagamentos e retenções, os quais a legislação autoriza seu aproveitamento como
dedução do imposto devido, nos termos do art. 2611 da Lei no 9.249, de 1995. A segunda razão é
de que os valores controlados na Parte B do Lalur se referem às parcelas positivas, que foram
computadas na determinação do lucro real da controladora no País, de tal forma que a companhia
brasileira teve redução do prejuízo fiscal, passível de compensação em anos-calendário futuros.
Em resumo, a única hipótese que seria possível para se interpretar como condicionante o
aproveitamento do imposto pago ou retido no exterior à adição de lucro da controlada ou
coligada no exterior seria se a companhia brasileira não cumprisse o art. 74 da MP no 2.158-35,
nos termos no entendimento do STF (ADIN no 2.588), ou seja, se ela, ao contrário do que
determina o dispositivo legal, adicionasse as parcelas positivas apenas e tão somente quando tais
parcelas gerassem lucro real suficiente para deduzir o imposto pago ou retido no exterior, em
outras palavras, apenas no ano-calendário em que não tivesse incorrido em prejuízo fiscal.
61.

Como referido na r. Decisão, não restou evidenciado naquela oportunidade a
comprovação de que os lucros integraram os resultados tributados no Brasil nos anos-calendário
2010 e 2011, visto que não foram adicionados no AC 2012, quando se deu a compensação.
Transcreve-se o seguinte trecho daquele ato decisório:
70. Considerando que o imposto compensado de R$ 5.539.699,90 da Embraer
Aviation Europe teria sido pago em 2010, devia a interessada comprovar que o

11 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio,
para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
36
lucro correspondente foi computado na determinação do lucro real do ano-
calendário de 2010 e que o valor agora compensado realmente decorre do
imposto que não pôde ser à época aproveitado. De igual forma, como o imposto
compensado de R$ 30.778.223,07 da Embraer Aviation Europe, de R$
8.613.058,04 da Embraer Spain Holding e de R$ 1.987.777,62 da Embraer
Netherlands teriam sido pagos em 2011, é imprescindível a comprovação de que
os lucros no exterior correspondentes foram computados na determinação do
lucro real do ano-calendário de 2011 e que os valores agora compensados
realmente decorrem de imposto que deixou de ser à época compensado por
ausência ou insuficiência de resultado tributável positivo.
62.

A Recorrente apresenta, em anexo à peça recursal (DOC no2 – fls. 2.970/3.064),
demonstrativo dos lucros auferidos no exterior nos AC2010 e AC2011, que apontam para R$
78.125.603,17 e R$ 224.916.847,68, respectivamente, devidamente declarados, conforme cópia
das DIPJ2011 e DIPJ2012 (fls. 2.974/2.977).
63.

Consta ainda cópia da Parte B do Lalur, onde estão discriminados os respectivos
cálculos do imposto pago no exterior pelas suas subsidiárias e passíveis de compensação em
períodos subsequentes. Nesse documento, constam os registros das parcelas dos lucros pagos no
AC2010, que não puderam ser compensados naquele ano, no valor de R$ 5.539.699,90 (fls. 2.786)
e a importância de R$ 44.510.079,53 (R$ 33.909.243,87 + R$ 8.613.058,04 + R$ 1.987.777,62),
referente ao AC 2011 (fls. 2.787).
64.

Dessa forma, constatado pelas provas trazidas em grau recursal de que os lucros no
exterior foram declarados tempestivamente nas respectivas DIPJs e o controle das importâncias
do imposto pago no exterior foi objeto de registro e controle na Parte B do Lalur, deve ser
afastada a condição de não reconhecimento da parcela de R$ 36.021.762,48, utilizada para
compensar parte da estimativa de março de 2012.
65.

Com relação à importância de R$ 7.769.150,49, retida no AC2010 e AC2011, pelas
controladas Embraer Aircraft Holding, Embraer CAE Trading Services Ltd., Embraer Spain Holding e
Harbin Embraer Aircraft Industry Co. e pelo Ministério de Defesa do Equador e utilizada para
compensação de parte da estimativa de março de 2012, entendeu a autoridade julgadora de
primeira instância não ser possível reconhecer essa parcela pela falta de comprovação de
tributação das receitas correspondentes.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
37
66.

É fato incontroverso, reconhecido pela r. Decisão (item 74), que o valor de R$
7.769.150,49 foi retido e consta discriminado na Planilha denominada “IRRF s/ Juros Recebidos do
Exterior (fls. 1.978, 2.059 e 2.144), mas que a autoridade julgadora de primeira instância entendeu
não ser passível de reconhecimento em razão da falta de comprovação da tributação da receita
correspondente, nos respectivos períodos de apuração, e do não aproveitamento anterior do
imposto retido (item 87).
67.

Consta ainda que apenas as retenções efetuadas por Embraer Spain Holding, no
valor de R$ 1.310.393,41 (R$ 104.226,69 + R$ 1.206.166,72), ocorridas no AC2010, não foram
aceitas por falta de reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira (fls. 388-394 e
396/400). Na documentação acostada junto ao Recurso Voluntário não foi possível identificar
prova referente a esse reconhecimento e tão pouco há menção dessa prova na extensa peça
recursal.
68.

A condição de oferecimento à tributação das receitas correspondentes resta
atendida, conforme anteriormente tratado, pela apresentação das respectivas DIPJ e Parte B do
Lalur, dessa forma, a exceção dos valores referentes a Embraer Spain Holding, deve ser
reconhecido o valor do imposto retido em desfavor da Recorrente, nesse caso, o valor de R$
6.458.767,08 (R$ 7.769.150,49 - R$ 1.310.393,41).
69.

Como bem observado no julgado desta Turma, Acórdão no 1301-006.931, sessão de
14.05.2024, que teve como relator o i. Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, o referido § 1512
da IN SRF no 213, de 2002, estabelece que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado (leia-se, deduzido) no respectivo
ano-calendário, poderá ser deduzido com o que for devido em anos-calendário subsequentes.
Essa decisão foi materializada como a seguinte ementa:
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES COM
ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá

12 § 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
38
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, mas
não com as estimativas de IRPJ.
(Acórdão no 1301-006.931, relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, sessão
em 14.05.2024)
70.
Com base na limitação legal de que a compensação (leia-se, dedução) do imposto
pago ou retido no exterior pode ser deduzido apenas na apuração final, quando se apura o tributo
devido, que não se confunde com o tributo a pagar e em razão de as estimativas mensais
possuírem caráter provisório, não se verifica, para fins de extinção das estimativas, a condição
legal de existência de tributo devido, portanto, não é possível a utilização do imposto pago ou
retido no exterior para fins de dedução da antecipação do imposto devido via estimativas mensais.
71.

O Acórdão no 1401-004.118, sessão de 21.01.2020, de relatoria do então
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, citado como fundamento no Acórdão no 1301-006.931,
ao analisar a possibilidade de compensação de estimativas com imposto pago no exterior em
período anterior, registra que as pessoas jurídicas devem reconhecer no balanço de 31 de
dezembro do ano em que a controlada ou coligada reconhece o lucro ou o distribui. Além disso,
registra que o imposto pago no exterior, passível de ser aproveitado é aquele incidente sobre os
referidos lucros. Por fim, com base na legislação, concluiu que se a tributação no exterior for
superior à nacional, a dedução do imposto pago no exterior está limitada a eliminar a tributação
no Brasil, não sendo possível a devolução (ou repetição de indébito) no Brasil, razão pela qual o
imposto pago no exterior não pode formar saldo negativo. Reproduz-se a ementa sobre a
matéria:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
(Acórdão no 1401-004.118, relator Conselheiro Carlos André Soares Nogueira,
sessão em 21.01.2020)
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
39
72.

Em sessão de 16.08.2024, a 2a Turma desta 3a Câmara, analisou o tema, que restou
materializada com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
(Acórdão no 1302-007.240, relator Conselheiro Marcelo Oliveira, sessão em
16.08.2024)
73.

Naquela oportunidade, o então Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
apresentou Declaração de Voto em que justifica sua mudança de entendimento em relação ao
Acórdão no 1302-006.402, onde entendeu que o imposto pago poderia ser deduzido das
estimativas devidas em qualquer mês do ano-calendário quando apuradas com base em balanço
ou balancete de redução, com base na premissa (reconhecida como equivocada pelo Conselheiro)
que não considerou o caráter precário das estimativas sob a ótica de apuração do tributo devido
no período de apuração. Na referida Declaração de Voto, registro ser possível a compensação
exclusivamente com a estimativa devida em dezembro. Conclui-se que a mudança de
entendimento do i. Conselheiro decorre de o fato de que as regras que norteiam a legislação à
Tributação em Bases Universais (TBU) não podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a
restituir imposto pago em outra jurisdição.
74.

Nessa linha, o então Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, relator do
Acórdão no 1201-003.220, julgado em 17.10.2019, registra não ser possível que o imposto pago no
exterior gere um saldo negativo passivo de restituição em razão da limitação legal, por essa razão
deve ser objeto de controle e aproveitamento dessas parcelas de forma semelhante à
compensação de prejuízos acumulados. A referida decisão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
40
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por
meio de procedimento especial definido em lei, não sendo compatível com o
procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via declaração de
compensação (DCOMP).
(Acórdão no 1201-003.220, relator Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque,
sessão em 17.10.2019)
75.

Destaca-se o seguinte trecho do voto:
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre rendimentos de
pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real, desde que
atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no 9.249/1995.
Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de prejuízos
acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro real.
Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada,
torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para
compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma
leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na
apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de
compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
41
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos
de apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas
nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no
caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo
passível de restituição. (g.n.)
76.

Diante da premissa de que os pagamentos e retenções no exterior não podem
resultar em tributo a ser restituído, em decorrência dos princípios da regras de Tributação em
Bases Universais, que não contemplam a absurda hipótese de um país restituir tributo pago em
outra jurisdição, resta claro que tais parcelas não podem ser utilizadas para extinguir as
estimativas, quaisquer que sejam elas, pela sua natureza precária de antecipação do tributo
devido, ou seja, estimativas, de qualquer mês, não se confundem com o tributos devido ao final
do período de apuração.
77.

Resta ainda, dentro do escopo de análise sobre em quais circunstâncias o imposto
pago no exterior pode ser deduzido, em específico, se essa parcela pode compor o saldo negativo,
não como parcela extintiva das estimativas, mas como parcela dedutível do imposto devido, assim
como as demais parcelas admitidas pela legislação: estimativas pagas, estimativas compensadas
ou retenções na fonte, ocorridas no Brasil.
78.

Como referido, o art. 2613 da Lei no 9.249, de 1995, autoriza a compensação (leia-se,
dedução) do imposto pago no exterior desde que (i) os lucros, rendimentos e ganhos de capital

13 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o. Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto.
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
42
tenham sido computados no Brasil, (ii) limitado ao imposto sobre a renda incidente no Brasil e (iii)
esses valores estão limitados aos valores do imposto e adicional devidos no Brasil (§ 1o).
79.

A regra do § 1o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, define que o limite se refere ao
imposto e adicional devidos no final do período de apuração, não se refere, portanto, ao imposto
a pagar. Diante disso, é possível que parte do imposto pago ou retido no exterior forme eventual
saldo negativo, que é resultado do imposto devido deduzido das antecipações ocorridas no
período de apuração.
80.

Em decorrência do mesmo dispositivo, que só admite a dedução no momento da
apuração do imposto devido, não é possível que o imposto pago ou retido no exterior, quando
isoladamente considerado, possa ser objeto de restituição. Assim, ainda que tal parcela seja
computada na apuração que resulte em valor a pagar negativo, a intepretação possível, dado que
tais valores não podem ser objeto de restituição, é a de limitar o saldo negativo aos valores pagos,
retidos ou compensados no Brasil, ou seja, se o montante de saldo negativo incluir, ainda que
parcialmente, o imposto pago ou retido no exterior essa diferença deverá ser excluída da
apuração do tributo devido e ser objeto de controle na Parte B do Lalur, conforme art. 14, § 16, da
IN SRF no 213, de 2002.
81.

Retomando-se ao caso concreto, em que pese afastar o argumento da r. Decisão de
impossibilidade de aproveitamento do imposto pago no exterior e controlado na Parte B do Lalur,
referente a parcelas dos lucros pagos no AC2010, que não puderam ser compensados naquele
ano, no valor de R$ 5.539.699,90 (fls. 3.520) e a importância de R$ 44.510.079,53 (R$
33.909.243,87 + R$ 8.613.058,04 + R$ 1.987.777,62), referente ao AC 2011 (fls. 3.526) e o valor
retido na fonte, também controlado na Parte B do Lalur, pela empresa Embraer Spain Holding, no
valor de R$ 6.458.767,08 (R$ 7.769.150,49 - R$ 1.310.393,41), a possibilidade de reconhecimento
dessas importâncias está limitada a vedação de restituição desses valores via saldo negativo, ou
seja, tais valores podem ser deduzidos da apuração do imposto devido até a extinção da obrigação
tributária.

§ 3o. O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de
câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação
no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
43
82.

Dessa forma, em relação à estimativa de março de 2012, poderia ser integralmente
reconhecida adicionalmente a parcela de R$ 42.480.519,56 (R$ 36.021.762,48 + R$ 6.458.757,08),
independentemente de acréscimo de novos lucros das respectivas subsidiárias. Como referido, em
razão da previsão legal de que o imposto pago ou retido no exterior pode ser compensado (leia-se,
deduzido) com o imposto devido, fato que se observa apenas ao final do período de apuração, o
valor a ser reconhecido está limitado ao valor necessário para extinguir o imposto devido ou, se a
apuração resultar em saldo negativo, em razão de tais parcelas não serem passíveis de restituição,
esses valores (não deduzidos) devem ser objeto de controle na Parte B do Lalur para
aproveitamento na apuração de tributo devido em períodos futuros.
83.

O presente processo versa sobre exigência de ofício do IRPJ, isto é, apuração do
imposto devido efetuado pela Autoridade Fiscal, diante das hipóteses de dedução do imposto
pago ou retido no exterior tratadas nesse voto, a legislação autoriza a dedução dessas parcelas,
desde que controladas na Parte B do Lalur.
84.

Diante do lançamento de ofício, deve a Autoridade Fiscal, da mesma forma que
ocorre com o saldo de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da CSLL, compensar de ofício
eventual saldo de imposto pago no exterior e controlado na Parte B do Lalur.

b.2) Estimativa dezembro de 2012
85.

A Recorrente utilizou R$ 33.269.797,75, pagos no AC 2012, dos quais R$
32.634.168,18 foram reconhecidos pela Autoridade responsável pelo procedimento. Além disso,
informou que teve contra si retidos R$ 1.253.830,49, dos quais R$ 576.003,37, foram validados
durante o procedimento de fiscalização.
86.

Como referido, a r. Decisão, reconheceu a integralidade do valor pago no AC2012
(R$ 33.269.797,75) e uma parcela adicional do IRRF (de R$ 576.003,37 para R$ 944.311,18), ou
seja, em relação aos valores utilizados para compensar a estimativa de dezembro de 2012, resta
não reconhecido, portanto, sob litígio, o valor de R$ 309.519,31 (R$ 1.253.830,49 - R$ 944.311,18).
87.

As importâncias reconhecidas pela DRJ estão discriminadas no seguinte quadro
(item 84 da r. Decisão):
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
44

88.

Em resumo, a diferença não reconhecida se deve ao limite autorizado na legislação
em relação às retenções de Embraer Aircraft Holding, de R$ 245.699,89 (R$ 1.166.469,42 – R$
920.769,53) e de Embraer Spain Holding, por inexistência de reconhecimento consular, no valor de
R$ 85.086,91.
89.

A Recorrente alega que já apresentou a documentação comprobatória requerida no
curso do presente processo administrativo, em conformidade com as formalidades exigidas, a qual
é suficiente para demonstrar a efetiva retenção do imposto pela Embraer Spain Holding nos anos
de 2010, 2011 e 2012, todavia não faz referência clara e objetiva onde se encontra tal
documentação, fato que impede qualquer conclusão diversa daquela adotada na r. Decisão.
90.

A Recorrente ainda traz um argumento adicional sobre a parcela reconhecida, que
limitou a aplicar a alíquota de 25% (15% + adicional de 10%), em detrimento do percentual
admitido pela autoridade responsável pelo procedimento, que admitiu apenas 15%.
Preliminarmente, aventa nova nulidade da r. Decisão, que teria inovado ao admitir o percentual
maior para reconhecimento do imposto pago ou retido no exterior. Ato seguinte, puna que o
percentual deva ser de 34% (25% de IRPJ e 9% de CSLL).
91.

Sobre esse ponto registre-se que a matéria diz respeito ao montante de crédito
passível de ser reconhecido, portanto, não há qualquer mácula de que a autoridade de julgamento
de primeira instância aplique o percentual correto para fins de quantificação do crédito pleiteado,
não, portanto, ofensa alguma ao já citado art. 59 do PAF.
92.

Com relação ao percentual para aferição do limite defendido pela Recorrente (34%),
ele diz respeito ao montante passível de compensação com os tributos incidentes sobre a renda
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
45
no Brasil (IRPJ e CSLL). Como já tratado, o art. 2614 da Lei no 9.249, de 1995, admite a
compensação do imposto pago no exterior até o limite do devido no País. Por sua vez, o art. 2115
da Medida Provisória no 2.158-35, autoriza que o valor do imposto pago no exterior que exceder o
valor compensável com o IRPJ poderá ser compensado com a CSLL, em razão das adições desses
lucros a sua base de cálculo, tributada pela alíquota de 9%.
93.

O presente processo versa sobre apuração do IRPJ, logo, o limite a ser aplicado é
aquele relativo a esse imposto. A lei não autoriza que se aplique o limite dos dois tributos sobre a
renda para compensação em um deles como pretende a Recorrente.
93.

O saldo de imposto retido por Embraer Aircraft Holding que ultrapassou o limite
reconhecido pela r. Decisão, R$ 245.699,89 (R$ 1.166.469,42 – R$ 920.769,53) pode ser objeto de
compensação na apuração da CSLL, jamais nesse processo, que trata de IRPJ.
94.

Como os cálculos dos limites efetuados e validados pela autoridade de primeira
instância estão corretos, conforme demonstrados no quadro retro transcrito, e, pelo fato, de não
ter sido apresentada consularização sobre as retenções sofridas por Embraer Spain Holding, deve
ser ratificada a r. Decisão nesse particular, que reconheceu como o valor de R$ 34.214.108,93 (R$
33.269.797,75 + R$ 944.311,18) como passível de compensação na estimativa de dezembro de
2012.

14 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio,
para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n.)

15 Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL,
observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17
da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de
renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
46
c) Pretensão adicional para dedução de imposto pago por Embraer Aircraft Holding Inc.
95.

A Recorrente apresentou pedido adicional para reconhecimento da parcela de R$
5.810.280,00, referente a pagamento de US$ 2,8 milhões no AC2012, efetuado por Embraer
Aircraft Holding Inc., que, nas suas palavras, por um lapso, não compensou o imposto pago nos
EUA com o devido no Brasil, que não foi incluído na apuração original do tributo.
96.

A r. Decisão entendeu não ser possível reconhecer esse crédito adicional, de forma
extraordinária. Transcreve-se o seguinte trecho do ato decisório:
72. No que diz respeito à alegação de que adicionou em 2012 o valor de R$
38.230.238,31 ao seu lucro real a título de lucros auferidos pela Embraer Aircraft
Holding, mas, por um lapso, deixou de compensar o imposto de R$ 5.810.280,00
(USD 2.800.000,00) pago nos EUA com o devido no Brasil, cumpre salientar que o
exercício do direito a tal compensação cabia apenas à interessada, mediante
apresentação da DIPJ 2013, sendo descabida a pretensão de que este órgão
colegiado autorize a utilização de uma parcela de composição do crédito que
sequer foi informada pela contribuinte na formação do saldo negativo de IRPJ no
PER/DCOMP no 01462.53135.201213.1.3.02-3411, nos autos do processo no
13850.720112/2015-14.
97.

Assiste razão à decisão de primeira instância.
98.

A Recorrente, busca em síntese a reapuração do saldo imposto, com parcela
alegadamente passível de compensação, que espontaneamente não considerou por ocasião da
apuração do saldo negativo materializado com a entrega da DIPJ2013.
99.

Antes da revisão do lançamento pela autoridade competente, a apuração dos
tributos se dá de forma unilateral pelo contribuinte, quando este apura o imposto de acordo com
a regras de espontaneidade, notadamente, com base nas regras do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), onde o sujeito passivo tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa.
100.

Não compete ao Fisco a recomposição do saldo negativo para incluir parcela não
incluída originalmente, posto ser algo que faz parte do direito potestativo do sujeito passivo, que,
no caso, não aproveitou em maior extensão os pagamentos no exterior, por razões que neste
momento são irrelevantes.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
47
101.

A CSRF, em recente julgado, concluiu que o processo administrativo-fiscal, onde se
processa o litígio, não é o instrumento jurídico apropriado para o sujeito passivo aperfeiçoar a
apuração do tributo que serviu de base para o lançamento de ofício. Transcreve-se ementa do
referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
destempo, mormente quando o contribuinte não comprova o preenchimento dos
requisitos legais para tanto.
(Acórdão no 9101-006.794, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de
07.11.2023)
102.

Na mesma linha, analisando situação análoga sob a perspectiva de se buscar ajuste
no lançamento de ofício a partir de parcelas que seriam passíveis de dedução por ocasião da
apuração efetuada pelo sujeito passivo no exercício regular da escrituração e apuração do
imposto, em que se pleiteava a dedução do PIS e da Cofins lançados de ofício na exigência
adicional do IRPJ e da CSLL. Transcreve-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das
contribuições lançadas de ofício sobre receitas omitidas.
(Acórdão no 9101-002.996, relatora designada Conselheira Adriana Gomes Rego,
sessão de 07.08.2017)
103.
Destaca-se parte do didático voto:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário,
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
48
com a devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de
deduzir como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira
análise, atenta contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria
moralidade.
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis
de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem
eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma
despesa que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto
do direito à dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido
escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se
vier) a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão
de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que
as únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e
(ii) no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS
lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem
acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considerá­la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais
do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do
lançamento de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer
caso, quer ao contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da
base de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
49
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo
de reconhecê-la. A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional,
com relação a este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de
utilização em duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda
Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.
104.
Por essa razão, não deve ser acatado o pedido de recomposição do saldo negativo
informado pela Recorrente em sua DIPJ2013 para seja incluída a parcela de R$ 5.810.280,00,
referente a pagamento efetuado por Embraer Aircraft Holding Inc.

d) Pagamento efetuado em abril de 2013
105.

A Recorrente pugna pelo aproveitamento do pagamento efetuado na França, em
18.04.2013, no valor de R$ 14.611.494,64, que não foi aceito por ter sido efetuado após
31.03.2013. protesta pela falta de fundamentação legal da negativa mantida pela r. Decisão, que
fundamentou sua posição com base nas orientações de preenchimento da DIPJ2013, cujas regras
de preenchimento foram aprovadas pela IN SRF no 1.344, de 2013.
106.
Aduz a Recorrente que não podem ser alegadas as desconexas menções feitas pela
DRJ, na decisão recorrida, aos art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 6o da Lei no 9.430, de 1996.
107.

A razão para estabelecer um limite temporal para o aproveitamento do pagamento
é a sua vinculação aos respectivos lucros ou ganhos obtidos em determinado período de apuração,
tal fato, e não há ilegalidade alguma que essa regra conste nas instruções de preenchimento da
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
50
então DIPJ, posto que tais regras se encontram classificadas como normas complementares, nos
termos do art. 100, I, do CTN 16.
108.

Não obstante, ao final de toda sua argumentação, concluiu a Recorrente, que a
interpretação atribuída pelas autoridades responsáveis pelo procedimento de compensação e
julgamento não teve impacto na autuação ora combatida, uma vez que o crédito em comento não
foi utilizado pela Recorrente em 2012.
109.

Em suma, deve ser julgada como prejudica essa matéria em específico, que em tese
sequer deveria ser conhecida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil17 (Lei no
13.105, de 2015), por absoluta falta interesse legítimo da Recorrente por qualquer provimento
sobre essa matéria no âmbito do CARF.

e) Da indevida glosa de prejuízos fiscais
110.

A Recorrente defende ser indevida a glosa de compensação dos prejuízos fiscais nos
valores de R$ 874.566,27 (AC2011) e R$ 19.672.543,46 (AC2012), que no entendimento da DRJ
não haveria saldo disponível para compensação ao final dos respectivos períodos de apuração,
pois o saldo de R$ 114.079.447,84 de prejuízos fiscais existente em 31.12.2008 já teria sido
compensado pela Recorrente com o lucro real declarado nos anos-calendário de 2009 (R$
256.392.194,80), 2010 (R$ 48.541.459,78) e 2011 (R$ 13.901.023,52) e o saldo remanescente teria
sido integralmente utilizado de ofício nas autuações originárias dos Processos Administrativos no
16561.720116/2014-57 (R$ 50.472.907,88) e no 13850.720263/2014-83 (R$ 15.188.214,94).

16 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

17 Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
51
111.

Defende a Recorrente que, tivesse a Autoridade responsável pelo lançamento
verificado a disponibilidade do saldo, verificaria que grande parte do prejuízo fiscal já havia sido
utilizado pela Recorrente nos AC2009 a AC2012, isto é, foram utilizados antes da transmissão das
DCOMP , e dos PAF no 16561.720116/2014-57 e no 13850.720263/2014-83, que no momento da
apresentação do Recurso Voluntário pendiam de decisão definitiva.
112.

Como referido, uma das motivações para o sobrestamento do julgamento na sessão
de 24.07.2018, Resolução no 1301-000.607, esta Turma, foi o de aguardar o deslinde do PAF no
16561.720116/2014-57, em que houve compensação de ofício de saldo de prejuízo fiscal de
período anteriores de R$ 14.747.146,61, conforme cópia do Auto de Infração (fls. 1.390/1.404 do
PAF no 16561.720116/2014-57):

113.

A Recorrente noticia em petição de 08.08.2023 que o PAF no 16561.720116/2014-
57, referente a ajuste de preços de transferência, onde houve a compensação de ofício de
prejuízos fiscal de períodos anteriores, foi encerrado de maneira favorável à Recorrente, com o
restabelecimento do saldo do prejuízo fiscal.
114.

Diferentemente do entendimento da Turma ao proferir a Resolução no 1301-
000.607, em relação à compensação de ofício de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
52
CSLL, entendo que não se está diante de uma das hipóteses que justificam o sobrestamento em
razão da vinculação de processos, nos termos do art. 4718 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
115.
Não há conexão entre processos, visto que não há prova de que os fatos que
ensejaram aquele lançamento guardam relação com as infrações deste processo. Tão pouco este
processo decorre daquele procedimento fiscal. Por fim, desnecessário dizer não se estar diante de
processos formalizados com os mesmos elementos de prova.
116.

Em que pese divergir sobre a necessidade de sobrestamento do julgamento nos
casos de compensação de ofício de prejuízo fiscal e da BCNCSLL, pois, ainda que sobrevenha
decisão integralmente favorável à Recorrente no terceiro processo (onde se processou a
compensação de ofício), o saldo de prejuízo fiscal ou BCNCSLL será restabelecido e poderá ser
objeto de compensação futura, visto que os art. 1519 e art. 1620 da Lei no 9.065, de 1995, excluíram
a limitação temporal para compensação desse ativo fiscal, isto é, não se está, portanto, cerceando
o sujeito passivo fazer jus à compensação futura do saldo que porventura se mostre
indevidamente compensado; o fato é que tem-se a materialização de um fato superveniente, que

18 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
19 Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.

20 Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada a partir do encerramento
do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31
de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo
de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.

Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
53
é o cancelamento da autuação no PAF no 16561.720116/2014-57, onde houve a compensação de
ofício de prejuízo fiscal no montante de R$ 14.747.146,61.
117.

O lançamento em relação a essa matéria, insuficiência de saldo de prejuízo fiscal se
deu em conformidade com o art. 509 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/99), que determina que o prejuízo compensável é aquele apurado no Livro
de Apuração do Lucro Real.
118.

A Autoridade Tributária responsável pelo lançamento deve utilizar o saldo de
prejuízos fiscais disponível no momento da lavratura do lançamento de ofício. Se eventual saldo
foi sensibilizado por procedimentos fiscais anteriores, ainda que não definitivamente julgados na
esfera administrativa, o saldo a ser considerado é aquele após a compensação nesse terceiro
processo.
119.

O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que
constituído, se no momento da constituição do lançamento, o saldo de prejuízos fiscais havia sido
sensibilizado em razão de lançamento de ofício anterior, é novo saldo disponível que deve ser
considerado para fins de compensação.
120.

Não obstante a superveniente decisão favorável à Recorrente no PAF no
16561.720116/2014-57 e o restabelecimento da parcela do saldo de prejuízo fiscal, no caso
presente, verificou-se que no momento do lançamento a Recorrente não possuía saldo de prejuízo
fiscal, por isso correto o lançamento em relação ao excesso indevidamente compensado.
121.

Registre-se, por fim, que a reversão da compensação de ofício do prejuízo fiscal (R$
4.916.135,87) não tem efeito prático neste processo em razão do até aqui decidido, pois as
demais parcelas reconhecidas são suficientes para eliminar o saldo de imposto devido no AC2012.

f) Da improcedência de ajustes na Parte B do Lalur referente a imposto pago no exterior
122.

Alega a Recorrente que restou comprovada a legitimidade de todo o imposto de
renda pago e retido no exterior, nos anos de 2010, 2011 e 2012, e, por essa razão, não poderia a
Fiscalização ter procedido a reapuração da Parte B do Lalur, de R$ 54.233.203,20 (R$
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
54
44.339.961,52 + R$ 9.893.241,68) para zero, pois tais pagamentos se referem a lucros
efetivamente tributados.
123.

Conforme já tratado no presente voto, de fato, assiste parcial razão à Recorrente.
124.

À exceção dos valores retidos por Embraer Spain Holding, no valor de R$
1.310.393,41 (R$ 104.226,69 + R$ 1.206.166,72), ocorridas no AC2010, que não foram aceitas por
falta de reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira e utilizadas pela Recorrente para
compensação da estimativa de março de 2012, e o valor de R$ 85.086,91, utilizado na estimativa
de dezembro de 2012, as demais parcelas, não utilizadas nas compensações aqui tratadas devem
ser controladas na Parte B do Lalur para fins de dedução do imposto em anos-calendário futuros,
conforme art. 14, §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002.

g) Da improcedência de ajustes do Saldo Negativo do IRPJ
125.

Como corolário da argumentação deduzida em sua peça recursal, pugna a
Recorrente a recomposição do saldo negativo do IRPJ originalmente declarado.
126.

Registre-se que o presente processo versa sobre lançamento de ofício, esse é o
litígio tratado no presente processo, eventual restabelecimento do saldo negativo do ano-
calendário 2012, deve ser objeto de análise no PAF no 13850.720112/2015-14, apenso a este feito
e que será objeto de deliberação na presente sessão de julgamento.

h) Juros sobre multa de ofício
127.

Ao final, defenda a Recorrente ser ilegal a imputação de juros sobre a multa de
ofício, pois o art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, prevê a incidência dessa parcela apenas sobre
tributo.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
55
128.

O art. 16121 do CTN determina que o crédito tributário não pago no vencimento é
acrescido de juros de mora. A expressão “crédito tributário” compreende o tributo e a eventual
penalidade. Dessa forma, não resta dúvida que os juros de mora incidem sobre o valor essas duas
parcelas quando a modalidade de lançamento for de ofício.
129.
O assunto, contudo, não demanda maiores discussões no âmbito administrativo
com a edição da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

i) Resumo sobre a análise de mérito no presente voto
130.

A análise de mérito das diversas parcelas que compuseram o presente voto, que
trata da exigência fiscal do AC2012, podem ser sintetizadas no seguinte quadro:

21 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
DISCRIMINAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (R$)
PER/DCOMP
DIPJ
Lançamento
Fiscal
Acórdão
DRJ/CTA
CARF
ANO-CALENDÁRIO DE 2011

(=) Lucro real declarado após comp.
prejuízos fiscais
R$ 9.730.716,46 R$ 9.730.716,46 R$ 9.730.716,46 R$ 9.730.716,46
(+) IR devido declarado DIPJ 2013
R$ 2.408.679,12 R$ 2.190.037,55 R$ 2.190.037,55 R$ 2.190.037,55
(- ) imposto de renda retido na fonte
-R$ 43.737.448,49 -R$ 43.737.448,49
-R$ 43.737.448,49
-R$ 43.737.448,49
(- ) imposto de renda mensal
estimativa
-R$ 2.408.679,12
-R$ 2.408.679,12
-R$ 2.408.679,12
-R$ 2.408.679,12
(+) prejuízo fiscal R$ 874.566,27
comp.indev.
R$ -
R$ 218.641,57 R$ 218.641,57 R$ 218.641,57
(=) Saldo de IRPJ a pagar AC 2011
-R$ 43.737.448,49
-R$ 43.518.806,92
-R$ 43.518.806,92
-R$ 43.518.806,92
ANO-CALENDÁRIO DE 2012

(=) Lucro real declarado após
comp.prejuízos fiscais
R$ 1.050.422.122,56
R$ 1.050.422.122,56
R$ 1.050.422.122,56
R$ 1.050.422.122,56
(+) IR devido declarado DIPJ 2013
R$ 262.581.530,64 R$ 262.581.530,64
R$ 262.581.530,64
R$ 262.581.530,64
(- ) Programa de Alimentação do
Trabalhador
-R$ 5.259.254,26
-R$ 5.259.254,26
-R$ 5.259.254,26
-R$ 5.259.254,26
(- ) Valor Remun. Licença Maternidade
-R$ 1.488.669,33
-R$ 1.488.669,33
-R$ 1.488.669,33
-R$ 1.488.669,33
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
56

131.

Em resumo, embora nem todas as parcelas demandas pela Recorrente tenham sido
acatadas no presente voto, o reconhecimento das parcelas de R$ 946.643,72, utilizado para
compensar parte da estimativa de junho de 2012, e parte das parcelas de R$ 36.021.762,48 e de
R$ 6.458.767,08, referente a imposto pago e retido no exterior, originalmente utilizada pela
Recorrente para liquidar a estimativa de março de 2012, devem ser objeto de compensação por
parte da Autoridade Fiscal, por ocasião do lançamento de ofício, até o limite do imposto devido.
132.
Dessa forma, o saldo a ser controlado na Parte B do Lalur, a título de imposto pago
ou retido em anos anteriores, após a compensação de ofício no presente lançamento, é a
diferença entre o valor mantido pela DRJ (R$ 23.280.575,85) e aqueles reconhecidos no presente
voto (R$ 43.427.173,28), ou seja, deve o saldo de R$ 20.146.597,43 ser controlado na Parte B para
dedução do imposto devido em períodos subsequentes.
Soma
R$ 255.833.607,05 R$ 255.833.607,05
R$ 255.833.607,05
R$ 255.833.607,05
(- ) imposto de renda pago/retido no
exterior:

. imposto pago em 2010 e 2011
-R$ 36.021.762,48 R$ -
R$ -
-R$ 36.021.762,48
. imposto retido em 2010 e 2011
-R$ 7.769.150,49
R$ -
R$ -
-R$ 6.458.767,08
. imposto pago em 2012
-R$ 33.269.797,75 -R$ 32.634.168,18
-R$ 33.269.797,75
-R$ 33.269.797,75
. imposto retido em 2012
-R$ 1.253.830,49
-R$ 576.003,37 -R$ 944.311,18 -R$ 944.311,18
Soma
-R$ 78.314.541,21 -R$ 33.210.171,55
-R$ 34.214.108,93
-R$ 76.694.638,49
(- ) imposto de renda retido na fonte:

. IRRF deduzido no ajuste anual
-R$ 801.945,14 -R$ 801.895,16 -R$ 801.895,16 -R$ 801.895,16
. IRRF deduzido das estimativas
mensais
-R$ 32.477.301,45 -R$ 32.477.351,00
-R$ 32.477.351,00
-R$ 32.477.351,00
Soma
-R$ 33.279.246,59 -R$ 33.279.246,16
-R$ 33.279.246,16
-R$ 33.279.246,16
(- ) estimativas compens.c/saldos neg.
per.anteriores:

. DCOMP 00052.57000.251012.1.3.17-
8030 (jun)
-R$ 23.435.081,49 -R$ 22.488.437,77
-R$ 22.488.437,77
-R$ 23.435.081,49
. demais declarações de compensação
-R$ 147.487.375,21
-R$ 147.487.375,21
-R$ 147.487.375,21
-R$ 147.487.375,21
Soma
-R$ 170.922.456,70
-R$ 169.975.811,98
-R$ 169.975.811,98
-R$ 170.922.456,70
(+) ajuste no lucro real:

. diferença de R$ 12.333.454,42 lucro
no exterior
R$ - R$ 3.083.363,61 R$ - R$-
. prejuízo fiscal de R$ 19.672.543,46
comp.indev.
R$ - R$ 4.916.135,87 R$ 4.916.135,87 R$
Soma
R$ - R$ 7.999.499,48 R$ 4.916.135,87 R$
(=) Saldo de IRPJ a pagar do AC 2012
-R$ 26.682.637,45
R$ 27.367.876,84
R$ 23.280.575,85
-R$ 25.062.734,30
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.816 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720178/2015-04
57

Dispositivo
133.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso de
Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, voto por REJEITAR as preliminares arguidas e, no
mérito, por DAR PROVIMENTO cancelar a exigência de IRPJ relativa ao AC2012.
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3311
DF CARF MF
Original